Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE FAMILIAR DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. FILHO SOCIOAFETIVO. COMPROVAÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVADA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO. TIRO EFETUADO POR POLICIAL CIVIL EM SERVIÇO COMPROVADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. É pacífica a legitimidade ativa de cônjuges e parentes de primeiro grau do falecido(a) para propor ação de indenização por dano moral, em razão da morte de ente querido, em virtude da presunção relativa de dano moral por lesões sofridas pela vítima ou em razão de sua morte. De acordo com o conjunto probatório, é possível perceber que existe um vínculo afetivo entre a apelante e o falecido, já que foi ela quem assumiu a função parental e contribuiu no desenvolvimento físico, intelectual, emocional e espiritual do falecido durante todos esses anos, motivo pelo qual não que se falar em ilegitimidade ativa.
2. Restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, no caso concreto, porque demonstrada a ocorrência do fato administrativo (atuação policial), do dano (morte da vítima) e nexo causal (morte da vítima em decorrência de disparo de arma de fogo do policial).
3. É patente a responsabilidade civil do Distrito Federal em indenizar os danos que, por inobservância do seu dever específico de proteção, bem como pelo excesso cometido na abordagem, demonstrando a falta de cautela emanada da ação policial, causou à genitora socioafetiva da criança por sequelas irreversíveis.
4. O falecimento da vítima acarretou inquestionáveis danos morais à autora, pois não há como suprir a falta da figura de um filho, o que causa sofrimento profundo de dor advinda de perda de ente familiar tão próximo.
5. Tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato (óbito do filho por uma abordagem policial), caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados pelo c. STJ e por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, tenho que a indenização deve ser mantida em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.